Tribunal: TJDFT
Processo: 0715159-12.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO RESOLVIDO ANTES DA ENTREGA. BENS ARMAZENADOS NO LOCAL. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de relação de consumo, a inversão do ônus da prova, consagrada no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não opera no ambiente processual em que a prova está ao alcance da parte.
2. Se os autores firmaram contrato de compra e venda de imóvel com a construtora ré e alegaram que deixaram no local porcelanatos para serem instalados, o ônus da prova sobre esse fato incumbe a eles.
3. O porcelanato foi adquirido em 11/11/2020 (ID 71626105) e o contrato de promessa de compra e venda estabeleceu data para entrega do imóvel em 30/12/2021, com prazo de tolerância de 180 dias (ID 71626103). No entanto, os autores ajuizaram outra demanda pedindo a rescisão do contrato (0711090-68.2023.8.07.0007) sob o fundamento de que o imóvel não havia sido entregue na data da ação (7/6/2023). Portanto, não é razoável concluir que o porcelanato estivesse no imóvel que ainda não havia sido entregue.
4. Intimado em audiência para apresentar outras provas e arrolar testemunhas, os autores afirmaram que não tinham outras provas a produzir e que os documentos anexados à inicial eram suficientes para a solução da demanda (ID 71626164).
5. Além disso, ainda que o porcelanato tivesse sido instalado no imóvel, a cláusula sétima do contrato (ID 202138004) estabeleceu que as benfeitorias realizadas no imóvel sem a autorização da construtora seriam incorporadas ao bem sem direito de retenção dos compradores.
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Recorrentes condenados a pagar as custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. A exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida.